Tribunal: TJES
Processo: 5009036-36.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009036-36.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO PEREIRA DAS NEVES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009036-36.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
FRANCISCO PEREIRA DAS NEVES.

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VITORIA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLEITO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
) EM TEMPO INTEGRAL OU VAGA EM CLÍNICA PARTICULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LIMITAÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS (SAD/PMeC). IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO DEVER DE CUIDADO DA FAMÍLIA PELO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária, na qual o autor idoso, portador de hipertensão, insuficiência cardíaca e sarcopenia grave, com histórico de quedas e dependência para atividades diárias, pleiteia a condenação do Município de Vitória e do Estado do Espírito Santo ao fornecimento de atendimento domiciliar (
home care
) em tempo integral ou, subsidiariamente, o custeio de vaga em instituição de longa permanência.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os requeridos, de forma solidária, a disponibilizarem o atendimento domiciliar através das equipes multiprofissionais (EMAD), do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do Programa Melhor em Casa (PMeC), observando os parâmetros e limitações estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O juízo de origem indeferiu o monitoramento contínuo por entender que a assistência domiciliar do SUS não substitui o dever de cuidado da família e deve respeitar a elegibilidade técnica das normas de regência.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, alegando que sua condição clínica exige monitoramento contínuo e que a assistência integral é dever constitucional do Estado, especialmente em se tratando de pessoa idosa (art. 15, §1º, IV, da Lei 10.741/03). Pugna pela reforma da sentença para que o atendimento seja garantido em tempo integral.

4. O recurso não merece provimento. A assistência à saúde no âmbito do SUS, especificamente no que tange à Atenção Domiciliar (AD), é regulamentada pelas Portarias de Consolidação nº 5/2017 e Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde. Tais normas estabelecem que o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) é substitutivo ou complementar à internação hospitalar, mas não contempla a disponibilização de profissionais de saúde de forma ininterrupta e exclusiva no domicílio. O artigo 544, inciso I, da Portaria de Consolidação nº 5/2017 expressamente torna inelegível para o SAD o usuário que demande assistência presencial permanente. O papel do cuidador é distinto do papel da equipe multiprofissional do Estado. O Judiciário não pode impor ao Poder Público a prestação de serviço que desnature a política pública de saúde, transformando o domicílio em unidade hospitalar exclusiva, sob pena de violação à isonomia e à reserva do possível. Precedentes do TJES reafirmam que o fornecimento de cuidador ou enfermagem 24h não é obrigação estatal no âmbito do SUS. Caso haja instabilidade clínica que demande tal rigor, a solução adequada é a internação hospitalar, e não a assistência domiciliar ilimitada.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)